Tribunal: TJDFT
Processo: 0756805-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AVARIAS NOS VEÍCULOS NÃO COMPATÍVEIS COM A NARRATIVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da parte ré ao pagamento de R$ 30.825,92 a título de dano material e de R$ 15.000,00 a título de dano moral decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões recursais, alega contradição entre o que foi declarado pelo réu/recorrido no boletim de ocorrência e na audiência de instrução e julgamento. Em contrapartida, o depoimento das testemunhas arroladas pela autora/recorrente é uníssono em afirmar que o ingresso na via pelo veículo da autora/recorrente se deu de forma segura, sendo atingido posteriormente pelo caminhão conduzido pelo réu/recorrido. Ainda, sustenta a presunção de culpa daquele que colide na traseira do veículo, sendo no caso o réu/recorrido a culpa exclusiva pela responsabilidade do acidente, que o seu veículo foi atingido por duas vezes pelo caminhão do réu/recorrido ocasionando danos na traseira e na lateral direita do veículo. Quanto aos supostos danos morais suportados, a autora/recorrente sustenta que teve sua rotina diária impactada pela privação do uso do veículo, agravando a sua condição de portadora de TEA e pela necessidade constante de transportar familiar com limitação física, sendo lhe devida a reparação. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81063734).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a dinâmica do acidente de trânsito e a responsabilidade civil pelas avarias no veículo da parte autora/recorrente e se a situação vivenciada causou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo ser dirimida à luz do Código Civil e de Trânsito.
5. O acidente de trânsito ocorreu no dia 12/04/2025 na rodovia BR-040, sentido Brasília/Valparaíso, na altura do Km 1. A parte autora/recorrente atribuiu culpa exclusiva ao réu/recorrido alegando que ela já havia ingressado na via principal quando seu veículo foi atingido na traseira pelo caminhão do réu/recorrido e projetado para frente, colidindo, posteriormente, a lateral do seu veículo com estrutura de canteiro de obra que havia no local (Boletim de ocorrência registrado pela autora- ID 81063671). Por sua vez, o réu/recorrido sustenta que trafegava na via principal, seguindo o fluxo de carros quando, de repente, ouviu um barulho e notou a colisão, tendo o veículo da autora/recorrente ingressado subitamente na via principal, fora do seu campo de visão (Boletim de ocorrência registrado pelo réu/recorrido- ID 81063692).
6. Analisados os autos, especialmente as imagens das avarias nos veículos e do local do acidente, revelam que a dinâmica do acidente é compatível com a versão do réu/recorrido (ID 81063671 pág. 6 a 8 e ID 81063695). Conforme mencionado na sentença: “A dinâmica descrita pela autora — com dupla colisão e projeção violenta do veículo — não encontra suporte nas evidências fotográficas, que demonstram dano de pequena monta no caminhão e ausência de vestígios compatíveis com múltiplos impactos.”
7. A presunção de culpa pela colisão traseira possui natureza relativa e pode ser afastada quando demonstrado que o próprio condutor do veículo abalroado deu causa ao acidente.
8. Portanto, é caso de reconhecer a culpa exclusiva da autora/recorrente que adentrou a via preferencial sem a devida cautela (art. 34 e 36, CTB), inexistindo conduta ilícita praticada pelo réu/recorrido, devendo ser afastada a sua responsabilidade pelo acidente e o respectivo dever de indenização.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base nos art. 6o e art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.